Tribunal: TJDFT
Processo: 0740096-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão impugnada foi proferida em momento posterior ao término da suspensão processual anteriormente determinada, revelando-se regular o ato judicial apontado como nulo.
2. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que rejeitou o reconhecimento da fraude à execução caracteriza preclusão e impede a rediscussão da matéria já estabilizada no processo.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.